Tribunal: STF
Processo: RHC 270973
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Juízo das Execuções Penais “deferiu 80 dias de remição da pena pelo estudo, com base em aprovação parcial no ENEM/2023”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual a defesa busca reverter a decisão que concedeu à paciente a remição da pena de forma proporcional às áreas em que obteve aprovação no exame (ENEM). 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Cálculo da remição devidamente lastreado na legislação pertinente. Diante da aprovação parcial da paciente em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM, mostra-se correto o reconhecimento do direito a um total de 80 (oitenta) dias de remição de pena, sendo 20 (vinte) dias correspondentes a cada área de conhecimento, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 (cf. EP 100, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/7/2025).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.